Tribunal: TJMT
Processo: 0002570-97.2016.8.11.0039
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002570-97.2016.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[SILVIA APARECIDA ZOCAL - CPF: 897.887.101-15 (APELANTE), REGINA CELIA SABIONI LOURIMIER - CPF: 406.512.311-91 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0083-97 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA -

CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ
–
INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE -
REQUISITOS DO ARTIGO 42 DA LEI No 8.213/91 – NÃO PREENCHIMENTO – JUROS MORATÓRIOS – ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No. 11.960, DE 29 DE JUNHO DE 2009 – RE 870.947/SE (TEMA No 810, STF) – CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO PELO INPC
–
OBSERVÂNCIA AO JULGAMENTO DO RESP No 1.492.221/PR (TEMA No 905, STJ) –
RECURSO DESPROVIDO.

1 - Provada a incapacidade parcial do segurado, não é possível a conversão do auxílio-doença acidentário em aposentadoria por invalidez, na forma do art. 42, da Lei n. 8.213/91, mormente quando evidenciada a possibilidade de sua recuperação

2 - Quanto aos juros de mora e a correção monetária estes devem incidir nos termos do Tema 810 DO STF E 905 do STJ.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cí
vel interposto por

Sílvia Aparecida Zocal
, contra sentença proferida pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos,

que, nos autos da
Ação
de Concessão de Benefício Previdenciário Acidentário C/C Aposentadoria por Invalidez com Pedido de Tutela de Urgência
movida pela Apelante contra o
Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS,
julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, nos seguintes termos:

[...]

Portanto, considerando que o laudo pericial juntado nos autos atesta: Que é incapacitada para atividade que exija esforço físico intenso; que a incapacidade é permanente e parcial; que poderá exercer outra atividade laborativa que exija esforço físico leve e moderado; Que as patologias poderão apresentar melhora dos sintomas com tratamento conservador [sic].

Do Auxílio Doença

Para se obter o restabelecimento do benefício de Auxílio-Doença, necessário se faz a comprovação de que a parte requerente é segurado da Previdência Social, conforme reza o art. 59 da Lei 8.213/199, bem como comprovar sua incapacidade para o exercício do labor habitual por mais de 15 dias, vejamos:

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos (grifos nossos).

Atento aos autos verifico que, a parte autora preencheu todos os requisitos para fazer jus ao beneficio de auxílio-doença.
Da Aposentadoria por Invalidez

O benefício da aposentadoria por invalidez é assegurado a todos aqueles indivíduos que implementarem a condição de segurado da Previdência Social e que, concomitantemente, forem considerados como incapazes e insuscetíveis de reabilitação para o exercício de qualquer atividade laboral hábil a lhe garantir a sua subsistência, desde que integralizado, quando imprescindível, o período de carência, independentemente do fato de se encontrar no pleno gozo do benefício do auxílio-doença.

Denota-se ainda que a incapacidade que resulta na impossibilidade de reabilitação para o desempenho de atividade laboral deve, necessariamente, ser verificada mediante a realização de exame médico-pericial, de acordo com o conteúdo do art. 42 da Lei no 8.213/1991, verbis:

Art. 42 - A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§ 1o A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§ 2o A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão”.

No que concerne ao benefício de Aposentadoria por Invalidez verifico que a parte autora não faz jus, pois este tem por requisito a incapacidade TOTAL E PERMANENTE para o exercício de QUALQUER ATIVIDADE LABORATIVA, insusceptível de reabilitação, o que não é o caso dos autos tendo vista que a sua patologia não o torna incapaz total e permanente de forma insusceptível.

Deste modo, entendo que deve ser tão-somente concedido o benefício de Auxílio Doença, conforme apontado pelo perito judicial desde o requerimento administrativo, considerando que à data já se encontrava incapacitado para o laboro.

Dos Juros e Correção Monetária.

Cumpre salientar que serãos devidos conforme a questão de ordem exarada pelo STF na ADI 4357, que se pronunciou da seguinte forma: [...] 2.1.) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional no 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (i) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (ii) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários (destaquei).

Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados pela parte autora, para o fim de REESTABELECER o benefício de Auxílio Doença ao requerente consistente numa renda mensal correspondente a 91% (noventa e um por cento) do salário-de-benefício desde o requerimento administrativo, ou seja, 13.07.2016, DEVENDO o requerente participar de programa de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade, prescrito e custeado pela Previdência Social.

Tendo em vista a verossimilhança dada pelas próprias razões da sentença e o perigo da demora consistente no nítido caráter alimentar do benefício, CONCEDO TUTELA ANTECIPADA para o fim específico de determinar ao INSS que implante o benefício ora concedido no prazo de 30 (trinta) dias.

Quanto às prestações vencidas desde então, acaso existentes, serão devidos correção monetária a partir do vencimento de cada parcela, aplicando-se o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (taxa referencial - TR) para a correção monetária a partir de 30/6/2009 até 25/03/2015 e, a partir de 26/03/2015 o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) nos termos da ADI 4357, e juros moratórios nos mesmos moldes aplicados à caderneta de poupança.

Isento a autarquia requerida do pagamento das custas judiciais, em razão do comando normativo consignado no art. 1o, §1o da Lei no 9.289/1.996 c/c o art. 8o, § 1o da Lei no 8.620/1.993 c/c o art. 3o, inciso I da Lei Estadual no 7.603/2.001.

Outrossim, expeça-se ofício requisitando os honorários periciais fixados em R$ 600,00 (seiscentos reais), junto a Justiça Federal - Seção Judiciária de Mato Grosso, 1a Região nos moldes da Resolução 305/2014.

Não havendo recurso voluntário, certifique-se o trânsito em julgado da sentença, arquivando-se os autos posto que o valor da condenação não ultrapassa 1.000 (mil) salários-mínimos nos termos do art. 496, §3o, I, CPC.

[...]

Em suas razões recursais, a Apelante
argumenta que a sentença merece reforma, sob o fundamento de que o Magistrado
a quo
,
não ter considerado a incapacidade laborativa total e permanente da parte autora.

Sustenta que, a existência ou não de incapacidade deve levar em consideração a função que o segurado exerce, o grau de aptidão que possui, e a possibilidade deste em conseguir reintegrar no mercado de trabalho e a idade, uma vez que este fator por si só já serve de entrave para o ingresso concorrido no mercado de trabalho.

Diz que, a conclusão do médico perito condiz com a realidade da apelante, motivo pelo qual, o Juízo foi induzido a erro, estando o laudo médico totalmente equivocado, contraditório e mal elaborado, visto que a mesma não se encontra com incapacidade parcial definitiva, mas sim, total e definitiva para qualquer tipo de labor, visto que a lesão em questão retira toda a força para o trabalho.

Por fim, pugna para que seja provido o presente recurso, a fim de que seja reformada a sentença, julgando-se procedente à concessão do benefício de aposentadoria por invalidez.

Nas contrarrazões apresentadas (ID 8244113), o Recorrido rechaça as teses mencionadas, pugnando pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID n. 8468373), manifestou pela ausência de interesse público apto a justificar sua intervenção no feito.

Sentença não sujeita a Remessa Necessária, tendo em vista que o Magistrado
a quo
não submeteu ao duplo grau de jurisdição, bem como a ausência de recurso voluntário das partes impugnando tal tópico sentencial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 4 de abril de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,

trata-se de
Recurso de Apelação Cí
vel interposto por
Sílvia Aparecida Zocal
, contra sentença proferida pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos,
que, nos autos da
Ação
de Concessão de Benefício Previdenciário Acidentário C/C Aposentadoria por Invalidez com Pedido de Tutela de Urgência
movida pela Apelante contra o
Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS,
julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial

Da análise dos autos, observa-se que a Autora/Apelante ajuizou a presente ação para concessão de auxílio-doença
, decorrente de Acidente de Trabalho (Espécie 91), e a sua conversão em Aposentadoria por Invalidez, em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

Narra a Requerente que, é segurada da Previdência Social por ter contribuído na qualidade de empregado, tendo como último registro, a função de
Operador de Produção I
na empresa BRF – Brasil Foods S. A.

Relata que, sempre trabalhou em ambiente extremamente frios, durante todo o contrato de trabalho, sempre exercendo sua função de pé o dia todo, em jornada de trabalho habitualmente elastecida, realizando movimentos repetitivos com os membros superiores e troncos.

Afirma que,
a patologia da requerente, surgiu após um acidente de trabalho, onde a autora acabou escorregando na plataforma e, por não ter cinto de segurança, acabou atingindo um colaborador com um gancho, o qual acabou rasgando seu rosto, com um profundo corte próximo aos olhos, motivo gelo qual acabou desencadeando um grave quadro depressivo.

Diante da incapacidade laboral, sob o fundamento de não possuir mais condições de trabalhar, requer seja julgada totalmente procedente a ação, para ser concedido a aposentadoria por invalidez.

A tutela antecipada foi indeferida, conforme se verifica do ID n. 8244035.

A perícia médica foi realizada em 07-04-2017 (ID n. 8244100).

Após isso, em 30-1-2018, o Magistrado
a quo
, proferiu sentença, julgando parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial.

Dessa sentença recorre a parte Autora.

Do Apelo da parte autora

Como consignado anteriormente, e
m suas razões recursais, a Recorrente requer a reforma da sentença, por não ter considerado a incapacidade laborativa total e permanente da parte autora, uma vez que embora presente nos autos prova material, o Magistrado
a quo
, julgou parcialmente procedente a ação, porém, entendendo como devido o benefício de auxílio doença, e não de aposentadoria por invalidez.

Na espécie, o cerne da controvérsia reside em verificar se há nos autos os requisitos exigidos na legislação específica para a concessão do benefício previdenciário pleiteado de
aposentadoria por invalidez
.

No tocante a aposentadoria por invalidez, dispõe o art. 42, caput, da Lei no 8.213/1991 que o benefício será devido ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, e, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, for considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição. Confira-se:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§ 1o A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§ 2o A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.
[Destaquei)

Estabelece, ainda, o parágrafo primeiro do referido dispositivo legal que a concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial.

No presente caso, oportuno mencionar que em 7-4-2017, a Autora foi submetida a perícia médica oficial (ID. 8244100 – Dr. Marcos Benedito Corrêa Gabriel – Médico Perito – CRM-MT 2949), que atestou sua incapacidade total

e permanente, para atividade habitual (
Operador de Produção I
), além de consignar:

[...]

AVALIAÇÃO CLÍNICA

Periciada em regular estado geral, lúcida, orientada, hipocorada.
Nega outras patologias, refere cirurgia anterior de histerectomia (retirada do útero e ovário}; Deambulando normalmente, dor difusa por toda coluna e membros superiores, com limitação dos movimentos da coluna.
Exame neurológico normal, sem desvios
. Relata medo, constante, tristeza e vontade de chorar. Cefaleia crônica.

[...]

Quesitos do Autor

1-

Qual a idade da requerente?

37 anos

2 - Qual o grau de escolaridade da requerente?

2o grau completo

3 -

Qual o atual estado de saúde da requerente?

Regular estado geral

4

- Qual a atividade laborativa da requerente?

Atualmente desempregado, anteriormente trabalhava no frigorífico.

5

-
A atividade declarada requer esforço físicos e repetitivo? Em caso afirmativo, qual o grau? Leve, moderado ou intenso?

Frigorífico Intenso

6 -

A requerente é portadora de alguma doença? Descreva que tipo?

Sim, portadora de dor crônica irradiada para os membros superiores e portadora de depressão.

[...]

10 – É possível fixar a data provável do início da doença?

Há cerca de 04 (quatro) anos.

[...]

21
-

Preste o Sr. Perito os esclarecimentos adicionais que considerar necessários.

A Autora poderá exercer atividades no trabalho que exija esforço físico leve a moderada.
O laudo do psiquiatra não indica uma aposentadoria por invalidez as patologias ortopédicas poderão apresentar melhora dos sintomas com tratamento conservador.

Quesitos da parte requerida

1

- O autor é portador de algum tipo de enfermidade/patologia? Em caso positivo, desde quando (ainda que por aproximação)?

Sim, portadora de dor crônica ao nível da coluna e membros superiores e depressão há cerca de quatro anos.

2

-
Qual é a origem da suposta enfermidade/patologia sofrida pelo autor?

Dores na coluna e membros superiores devido esforço do trabalho. Depressão sem uma causa.

[...]

10) A parte autora já exerceu outras atividades profissionais? Caso positivo, qual (quais)?

Trabalhou em serviços gerais antes do frigorífico

[...]

13) A patologia declinada encontra-se em fase evolutiva (descompensada) ou estabilizada (residual) ?

Estabilizada (residual)

14) O (a) Autor(a) encontra-se sob tratamento especifico para o diagnostico declinado?

Sim

15) 0(a) autor(a) se apresenta incapacitado (a) para o trabalho? Se 0(a) autor(a) for portador de mais de uma doença, apontar qual (quais) dela(s) acarretam a incapacidade laboral.

Incapacitado para o trabalho que exija esforço físico intenso.

[...]

18) Caso haja incapacidade, diga o (a) sr.(3) Perito (3) se a incapacidade laborativa, no seu entender é permanente ou temporária?

Permanente

19) Caso haja incapacidade, diga 0 (a) sr.(3) Perito (3) se a incapacidade laborativa, no seu entender é parcial ou total?

Parcial.

Com efeito, em que pese a insurgência da Apelante em relação ao laudo pericial, é certo que o perito do juízo é de confiança e imparcial, possuindo conhecimento suficiente para diagnosticar eventual lesão ou doença que diminua a capacidade laborativa.

Ademais, os exames juntados com a inicial não possuem a capacidade de desqualificar a prova técnica, uma vez que foram produzidos de forma unilateral.

Logo, como a perícia médica concluiu pela incapacidade laboral parcial, não estão preenchidos os requisitos para concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, nos termos dos artigos 42, da Lei n. 8.213/91.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO — BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO — CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – IMPOSSIBILIDADE – INCAPACIDADE LABORAL – NÃO COMPROVAÇÃO.

Na ausência de incapacidade laboral, não é devido o benefício previdenciário de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. “
não estando a parte autora incapacitada para o labor de forma total e permanente nem de forma total e temporária, não se há falar em aposentadoria por invalidez tampouco em auxílio-doença.
” (STJ, AgRg no AREsp 561148/SP). Recurso não provido.

(N.U 0042875-93.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 9/4/2019, publicado no DJE 22/4/2019). [Destaquei]

REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO - CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE - POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO – DIREITO AO AUXÍLIO-DOENÇA - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - APLICAÇÃO DO RESP 1495146/MG (TEMA 905 DO STJ) - HONORÁRIOS - SENTENÇA ILÍQUIDA - FIXAÇÃO DO PERCENTUAL EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.1 –

Provada a incapacidade parcial do segurado, não é possível a conversão do auxílio-doença acidentário em aposentadoria por invalidez, na forma do art. 42, da Lei n. 8.213/91, mormente quando evidenciada a possibilidade de sua recuperação
.2 - Por se tratar de sentença ilíquida o percentual dos honorários advocatícios ocorrerá nos termos do artigo 85, § 4o, inciso II do Código de Processo Civil. 3 - As condenações de natureza previdenciária impostas à Fazenda Pública sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). (REsp 1492221/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 22/02/2018, DJe 20/03/2018).

(N.U 0046506-11.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/6/2019, publicado no DJE 27/6/2019) [Destaquei]

Partindo dessas premissas, não comprovada a incapacidade laboral permanente e total, inviável a concessão do benefício acidentário aposentadoria por invalidez e, por conseguinte, a manutenção da sentença
a quo
é medida que se impõe.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Sílvia Aparecida Zocal.

De ofício,
retifico o ato sentencial
, para determinar que:

1- A incidência dos índices de correção monetária e juros de mora devem observar os temas 905, do STJ e 810 do STF.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2022